Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704262-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO MARQUES MACHADO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAYSA FERNANDA NUNES RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por CELSO MARQUES MACHADO contra Decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0706238-46.2019.8.07.0005 (ID n.o 183880600), indeferiu o pedido de repetição de pesquisa no sistema SISBAJUD com a ferramenta teimosinha. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a lei não limita a quantidade de vezes que o recurso pode ser usado, alegando que a funcionalidade da “teimosinha” ou reiteração automática possui maior eficiência e celeridade na constrição de ativos financeiros dos executados, aprimorando e expandindo o desempenho da ferramenta anterior, por permitir o acompanhamento da movimentação financeira em 30 dias. Aduz que deve o magistrado, na condução da marcha processual cooperar com as partes, a fim de possibilitar a plena satisfação do crédito, sendo que, a realização de diligência no SISBAJUD, revela-se como uma manifestação do postulado da cooperação. Requer a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar que o juízo realize nova pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD com a ferramenta teimosinha pelo período de 30 dias. No mérito, pede a confirmação da liminar com a revogação da decisão recorrida. Sem preparo ante a concessão da gratuidade de justiça nos autos de origem (ID n.o 42972603 ). É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados. No caso, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo estão presentes, haja vista que o Código de Processo Civil, no art. 845, não previu uma quantidade máxima de pesquisas a serem realizadas nos sistemas disponíveis ao juízo, o qual deve se portar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao decidir se defere ou não a referida medida. Ademais, a última pesquisa realizada nos sistemas disponíveis ao juízo conta com mais de um ano, sendo que, conforme noticiado pelo agravante, na ocasião não foi utilizado o sistema da “teimosinha”, que é a repetição automática da pesquisa pelo período de até 30 dias. Cumpre com o dever de cooperação entre os agentes processuais a reiteração das pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo, especialmente o SISBAJUD com a utilização da ferramenta de repetição automática pelo período de 30 dias, conhecida como “teimosinha”. Assim, evidente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo caso mantida a decisão que indeferiu a reiteração da pesquisa via SISBAJUD com a ferramenta de repetição automática pelo período de até 30 dias (teimosinha). Ante o exposto, CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar a realização de nova pesquisa no sistema SISBAJUD com a utilização da ferramenta “teimosinha” com repetição automática por 30 dias. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador